Tribunal: TJES
Processo: 0001241-86.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. EQUÍVOCO NA QUALIFICAÇÃO DO VÍNCULO COMO TEMPORÁRIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. ACLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS.

1. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição/erro material no acórdão embargado quanto à natureza do vínculo da servidora (efetivo ou temporário); (ii) analisar a necessidade de correção e os eventuais efeitos infringentes dessa correção no mérito do julgado; e (iii) aferir a existência das demais omissões apontadas pelo embargante.

2. Assiste razão ao embargante quanto ao equívoco na qualificação do vínculo da servidora. Os autos demonstram que a autora é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Professor PA-V. O acórdão embargado, ao referir-se à servidora como “temporária” e fundamentar com base nessa premissa, incorreu em erro material e contradição, passíveis de correção via embargos declaratórios (art. 1.022, I e III, do CPC).

3. Tal correção, contudo, não implica alteração do resultado de mérito do acórdão embargado. Os direitos reconhecidos à servidora (gratificação de regência de classe, reflexos, e diferenças de férias e terço constitucional sobre 45 dias para docentes em regência) são aplicáveis aos servidores efetivos do magistério, conforme a legislação municipal (Lei Municipal nº 1.345/2007) e precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo o Município de Piúma. A fundamentação de mérito da sentença, mantida pelo acórdão, baseou-se corretamente na legislação aplicável aos servidores efetivos.

4. As demais omissões alegadas pelo Município, referentes a pagamentos específicos e à ausência de extensão de jornada em determinados períodos, não se configuram, pois o acórdão manteve a sentença que já delimitou a condenação aos períodos devidos, remetendo a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação, momento em que tais questões serão aferidas.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material e a contradição no acórdão embargado, retificando a qualificação da servidora para “servidora efetiva” e excluindo as fundamentações baseadas na premissa equivocada de vínculo temporário inaplicáveis ao caso. Mantido, no mais, o resultado do julgamento da Apelação Cível nº 0001241-86.2021.8.08.0062.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-86.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: MARLUCY VASCONCELOS PINHEIRO BONFIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. EQUÍVOCO NA QUALIFICAÇÃO DO VÍNCULO COMO TEMPORÁRIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição/erro material no acórdão embargado quanto à natureza do vínculo da servidora (efetivo ou temporário); (ii) analisar a necessidade de correção e os eventuais efeitos infringentes dessa correção no mérito do julgado; e (iii) aferir a existência das demais omissões apontadas pelo embargante.

2. Assiste razão ao embargante quanto ao equívoco na qualificação do vínculo da servidora. Os autos demonstram que a autora é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Professor PA-V. O acórdão embargado, ao referir-se à servidora como “temporária” e fundamentar com base nessa premissa, incorreu em erro material e contradição, passíveis de correção via embargos declaratórios (art. 1.022, I e III, do CPC).

3. Tal correção, contudo, não implica alteração do resultado de mérito do acórdão embargado. Os direitos reconhecidos à servidora (gratificação de regência de classe, reflexos, e diferenças de férias e terço constitucional sobre 45 dias para docentes em regência) são aplicáveis aos servidores efetivos do magistério, conforme a legislação municipal (Lei Municipal nº 1.345/2007) e precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo o Município de Piúma. A fundamentação de mérito da sentença, mantida pelo acórdão, baseou-se corretamente na legislação aplicável aos servidores efetivos.

4. As demais omissões alegadas pelo Município, referentes a pagamentos específicos e à ausência de extensão de jornada em determinados períodos, não se configuram, pois o acórdão manteve a sentença que já delimitou a condenação aos períodos devidos, remetendo a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação, momento em que tais questões serão aferidas.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material e a contradição no acórdão embargado, retificando a qualificação da servidora para “servidora efetiva” e excluindo as fundamentações baseadas na premissa equivocada de vínculo temporário inaplicáveis ao caso. Mantido, no mais, o resultado do julgamento da Apelação Cível nº 0001241-86.2021.8.08.0062.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA (id. 12638189) em face do v. acórdão desta Colenda 1ª Câmara Cível (id. 12045043), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio Município, apenas para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora,
MARLUCY VASCONCELOS PINHEIRO BONFIM
, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

A r. sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, servidora pública municipal efetiva (Professora PA-V), para condenar o Município de Piúma ao pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 e seus reflexos, bem como diferenças relativas ao adicional de 1/3 de férias calculado sobre 45 dias e à base de cálculo das férias, observada a prescrição quinquenal e excluídos os períodos em que a autora não esteve em regência de classe (exercício do cargo de Diretora Escolar).

Em suas razões de embargos, o Município alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao: a) qualificar a embargada como servidora “temporária” quando seu vínculo é efetivo, o que teria levado à utilização de fundamentação jurídica inaplicável ao caso; b) deixar de se manifestar sobre pontos específicos da apelação, como a alegação de pagamento integral das férias e 1/3 de férias sobre 45 dias no ano de 2021 e a ausência de pagamento de extensão de jornada nos demais anos pleiteados.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, reformar o acórdão.

Sem contrarrazões, uma vez que, embora intimada, a Embargada quedou-se silente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001241-86.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE PIÚMA

APELADO: MARLUCY VASCONCELOS PINHEIRO BONFIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA (id. 12638189) em face do v. acórdão desta Colenda 1ª Câmara Cível (id. 12045043), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio Município, apenas para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora,
MARLUCY VASCONCELOS PINHEIRO BONFIM
, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

O cerne da insurgência do Município embargante reside, primordialmente, na alegação de que o acórdão desta Câmara teria partido de premissa fática equivocada ao considerar a servidora embargada como “temporária”, quando, na realidade, trata-se de servidora efetiva, ocupante do cargo de Professora PA-V. Adicionalmente, aponta omissões quanto a argumentos específicos de sua apelação.

I – Da Alegada Contradição/Erro Material quanto à Natureza do Vínculo da Servidora

Assiste razão ao embargante neste ponto específico. Compulsando os autos originários e os termos da petição inicial, verifica-se que a autora, ora embargada, ajuizou a ação na qualidade de servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor PA-V, admitida em 08/02/2010 (matrícula nº 004238) e também em 26/01/2016 (matrícula nº 006716, conforme fichas financeiras e informações do portal da transparência juntadas aos autos). A própria sentença de primeiro grau reconhece seu vínculo efetivo ao analisar os direitos pleiteados.

Contudo, o v. acórdão embargado (id. 12045043), de fato, em sua ementa e em trechos da fundamentação, fez referência à condição de “servidora temporária” da embargada e discorreu sobre a isonomia remuneratória aplicável a servidores temporários. Tal equívoco na qualificação do vínculo da servidora configura erro material e uma contradição com os elementos dos autos e com a própria sentença que o acórdão visava reexaminar, sendo passível de correção pela via dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, I e III, do CPC.

Desta forma, acolho parcialmente os embargos neste ponto, para o fim de sanar o erro material e a contradição constantes no acórdão embargado, devendo ser retificada a qualificação da servidora MARLUCY VASCONCELOS PINHEIRO BONFIM para constar como servidora pública efetiva do Município de Piúma, e excluindo-se as referências e fundamentações que tomaram por base a premissa de vínculo temporário, quando inaplicáveis ao caso de servidora efetiva.

II – Dos Efeitos da Correção no Mérito do Julgado e Demais Omissões Alegadas

O embargante pleiteia efeitos infringentes, todavia, a correção do erro material quanto à natureza do vínculo da servidora, por si só, não conduz à alteração do resultado de mérito do acórdão embargado no que tange à manutenção da condenação imposta ao Município.

Isso porque os direitos reconhecidos na r. sentença de primeiro grau e mantidos por esta Câmara – quais sejam, o pagamento da gratificação de regência de classe (Lei Municipal nº 1.345/2007), seus reflexos, e as diferenças de férias e terço constitucional calculadas sobre 45 dias para docentes em regência – são aplicáveis aos servidores efetivos do magistério que preencham os requisitos legais, como é o caso da embargada nos períodos em que não exercia o cargo de Diretora Escolar.

A fundamentação do acórdão, embora tenha mencionado equivocadamente o vínculo temporário, ao final, confirmou a sentença de mérito que se baseou corretamente na legislação aplicável aos servidores efetivos do magistério de Piúma. A discussão sobre a vigência da Lei Municipal nº 1.345/2007 e a correta base de cálculo das férias independe, em sua essência, de o servidor ser temporário ou efetivo, mas sim da aplicação da lei municipal e dos princípios constitucionais aos docentes em regência de classe.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos idênticos envolvendo servidores do Município de Piúma, consolidando o entendimento de que a Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente e que a extensão de carga horária deve integrar a base de cálculo das férias, conforme os seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE SILVANA DE OLIVEIRA BORGES. 1. A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida ao servidor enquanto estiver no exercício de regência, não tendo sido incorporada aos vencimentos pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais não trazem dispositivos que expressamente revoguem a gratificação ou a incorporem ao vencimento base; 2. O pagamento das férias e do adicional de 1/3 deve ser calculado com base na remuneração integral percebida pelo servidor, considerando a extensão de carga horária realizada no exercício aquisitivo, conforme o princípio da legalidade e a legislação municipal vigente; 3. Desprovimento do recurso do Município de Piúma. Provimento parcial Silvana de Oliveira Borges. (TJES; Apelação Cível 0001180-31.2021.8.08.0062; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 06/Dez/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. NÃO REVOGAÇÃO TÁCITA OU EXPRESSA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS. INCLUSÃO DA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da servidora, condenando o ente municipal ao pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos no 13º salário, nas férias e no adicional de 1/3 de férias, além da diferença do adicional de férias, observada a prescrição quinquenal. O Município sustenta a revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 e a inexistência de valores devidos. A servidora pleiteia a inclusão da extensão da carga horária na base de cálculo das férias e do adicional de 1/3 de férias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, afastando o pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos remuneratórios; e (ii) estabelecer se a extensão da carga horária deve ser incluída na base de cálculo das férias e do adicional de 1/3 de férias. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente, pois não foi expressamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, tampouco há incompatibilidade normativa ou regulação integral da matéria que justifique sua revogação tácita, conforme dispõe o art. 2º, §§ 1º e 2º, da LINDB. A gratificação de regência de classe continua a integrar o ordenamento jurídico municipal e deve ser paga aos professores que estiverem no efetivo exercício da docência, com seus reflexos remuneratórios no 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias. A base de cálculo das férias e do adicional de férias deve considerar a remuneração total percebida pelo servidor, incluindo a extensão da carga horária, conforme previsto no art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal e no art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013. A Administração Municipal reconhece a extensão da carga horária para o cálculo do adicional de 1/3 de férias, mas se recusa a incluí-la na base das férias remuneradas, o que configura contradição administrativa. A definição do quantum debeatur deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, cabendo à servidora demonstrar as diferenças remuneratórias não quitadas e ao Município comprovar eventuais pagamentos já realizados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Piúma desprovido. Recurso da servidora provido. Prejudicada a remessa necessária. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente, pois não foi expressamente revogada nem houve incompatibilidade normativa com as legislações posteriores. A gratificação de regência de classe deve ser paga aos professores no exercício da docência, com reflexos no 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias. A base de cálculo das férias e do adicional de férias deve incluir a extensão da carga horária exercida pelo servidor, conforme previsto na legislação aplicável. A definição do quantum debeatur será realizada na fase de liquidação de sentença, cabendo à servidora demonstrar as diferenças remuneratórias devidas e ao Município comprovar eventuais pagamentos efetuados. (TJES; Apelação Cível 0001201-07.2021.8.08.0062; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. HELOISA CARIELLO; Data: 23/Abr/2025)

Tais precedentes, que trataram de matéria fática e jurídica análoga, inclusive envolvendo a mesma municipalidade e a mesma legislação, reforçam a correção da decisão de mérito proferida na sentença e mantida no acórdão ora embargado, no que tange aos direitos reconhecidos à servidora.

Quanto às demais omissões alegadas pelo Município (pagamento do 1/3 de férias sobre 45 dias em 2021 e ausência de extensão de jornada nos demais anos), o acórdão manteve a sentença que já havia delimitado a condenação aos períodos devidos e não pagos, remetendo a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação. Naquela fase, eventuais pagamentos já realizados (como o de 2021) e a efetiva ocorrência de extensão de jornada nos períodos não prescritos e não exercidos em cargo de direção serão devidamente aferidos, não havendo omissão no acórdão que justifique sua alteração por esta via. A sentença foi clara ao estabelecer os parâmetros da condenação, e o acórdão a manteve nesses termos.

Portanto, a correção do erro material referente ao vínculo da servidora não tem o condão de alterar o resultado de mérito do acórdão embargado, que, na sua essência, confirmou a procedência parcial dos pedidos da autora.

Ante o exposto,
A
COLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes,
tão somente para sanar o erro material e a contradição constantes no v. acórdão de id. 12045043, a fim de que, onde se lê “servidora temporária” ou se faz referência a regime jurídico de contratação temporária de forma a qualificar a embargada, leia-se “servidora efetiva”, e para que sejam excluídas as fundamentações baseadas na premissa equivocada de vínculo temporário que não se aplicariam à análise do direito de servidora efetiva.

No mais, mantenho integralmente o resultado do julgamento da Apelação Cível nº 0001241-86.2021.8.08.0062, que deu parcial provimento ao recurso do Município de Piúma apenas para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora, mantendo, nos demais pontos, a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)